Tribunal: TJDFT
Processo: 0749979-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ausentes os pressupostos específicos, não conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) já com a dobra, bem como pagar R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que é abusiva a cláusula contratual na qual estabelece que o consumidor responde compulsoriamente pelo total do valor da caução, quando não há contratação de seguro, mesmo que o valor do dano seja inferior ao da caução. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada é apta a gerar o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais sofridos.

3. A recorrente alega que o recorrido não teria demonstrado a ocorrência dos danos materiais e por isso não seria cabível a repetição do indébito da forma dobrada. Defende de forma genérica a inexistência dos danos morais alegados.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 47252307. O recorrido suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

7. Da Preliminar. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.

8. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).

9. Na presente hipótese, a sentença de condenou a recorrente a restituir os danos materiais sofridos pelo recorrido sob o fundamento de que “São nulas de pleno direito as cláusulas estabeleçam obrigações consideradas abusivas e que coloquem o consumidor numa desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé contratual ou equidade. Exemplo disso, é a cláusula do pacto de locação de veículos entre as partes, onde o consumidor responde abstrata e compulsoriamente pelo total do valor da caução, por não ter contratado seguro, ainda que o valor do dano seja inferior ao da caução (CDC, artigo 51, inciso II).”

10. Todavia, a recorrente em suas razões recursais alega genericamente que não houve cobrança indevida, haja vista o serviço ter sido “devidamente prestado, conforme comprovado, pelo que não existem fundamento para sustentar o pleito autoral de restituição em dobro”,

11. Em relação aos danos morais a sentença concluiu que “O caso não se trata de mero dissabor, mas sim de apropriação indébita de quantia licitamente restituível ao autor/consumidor (.......) Tal situação extrapola os limites contratuais para alcançar a lesão a dignidade da pessoa do autor/consumidor que se vê totalmente impotente diante de uma situação onde as decisões da ré, quanto a melhor solução do caso, destoam da boa-fé e da função social do contrato”.

12. A recorrente, defendeu que “a requerida agiu na mais absoluta boa-fé que pauta sua conduta negocial, ao realizar a locação com os dados que lhe foram passados pelo contratante. Cabe reiterar que a recorrente agiu, neste caso, como em todos os demais casos, efetuando cópia dos documentos apresentados e verificando a sua autenticidade, com luz especial e realizando as consultas necessárias junto aos órgãos de proteção ao crédito”.

13. Resta evidente que a recorrente não devolveu ao colegiado a matéria decidida na sentença.

14. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

15. PRELILMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.